Tribunal: TJES
Processo: 5002704-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002704-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: GEILSON SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE BUSCAS DO ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA ATRAVÉS DOS SISTEMAS JUDICIAIS. BACENJUD. INFOJUD, RENAJUD E SISTEMAS DE TELEFONIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 139, II e IV, do CPC, incumbe ao juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

2. É legal a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud e sistemas de telefonia, porquanto são meios colocados à disposição da parte para viabilizar a citação da parte requerida, dispensando-se o esgotamento de diligências, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002704-96.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

RECORRIDO : GEILSON SANTOS DE SOUZA

MAGISTRADA : CLÁUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à verificação da possibilidade de adoção de medidas para a localização da parte requerida para ser citada.

A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta aos sistemas InfoJud, BacenJud, RenaJud e operadoras de telefonia Oi, Tim, Vivo e Claro, destinado à citação do Agravado na demanda monitória, fundamentando que não houve o esgotamento das vias próprias pela Agravante para a localização do Agravado (ID 21824727 – do processo principal).

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) foram esgotados os meios de localização do Agravado para a satisfação da dívida de R$ 7.130,68 (sete mil, cento e trinta reais e sessenta e oito centavos), e (ii) a manutenção da decisão agravada gera insegurança quanto ao recebimento do que lhe é devido e impede seu acesso à justiça (ID 4542611).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno que o Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015.

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, foi firmada a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida
[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
.

No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a realização de buscas nos sistemas informatizados à disposição do Magistrado
a quo
, sendo certo que a circunstância impacta no prosseguimento do processo e, consequentemente, na inutilidade do julgamento se for postergada a discussão em futura apelação.

Desse modo, o recurso deve ser conhecido.

Superada a questão, observo que o disposto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, prevê que
[...] O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II – velar pela duração razoável do processo; [...]
e
[...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária; [...]
.

Vale ressaltar, outrossim, que se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud para agilizar a satisfação dos créditos da parte exequente, dispensando-se até mesmo o esgotamento das buscas por outros bens do executado (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017), com mais razão, é possível a utilização desses sistemas para localizar a parte requerida para ser citada.

Esse posicionamento, aliado ao atendimento dos princípios da celeridade e da economia processual, permite a preservação do próprio contraditório e do devido processo legal, na medida em que maximiza o número de diligências sobre o paradeiro da parte requerida, antes de se efetivar a sua citação ficta.

Além disso, a compreensão possui guarida no princípio da colaboração ou da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, no sentido de que
[...] Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva [...]
.

É como orienta a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. LOCALIZAÇÃO DA RÉ. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não cabe a este órgão ad quem, pela via do Recurso de Agravo de Instrumento, extinguir o feito sem julgamento de mérito por alegada ausência de interesse de agir na demanda originária, seja pela inadequação da via, seja pelo risco de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.

2. Apesar de o pronunciamento objurgado não se encontrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP nº 1.704.520/MT (Tema 988), sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que pela taxatividade mitigada da referida previsão normativa. Assim, nos termos do entendimento da Corte Superior, é possível a interpretação de forma extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3. No caso em exame, trata-se de discussão afeta à utilização dos sistemas judiciais para localização do réu a fim de viabilizar a citação que, por certo, impacta no prosseguimento do feito e na consequente inutilidade do julgamento se for postergado para a fase de apelação.

4.
O Poder Judiciário firma convênios junto aos órgãos do Poder Público para viabilizar a comunicação e facilitar a prestação de informações a respeito das partes, de forma que a utilização dos sistemas para obtenção do endereço, além de garantir o resultado útil da tramitação processual, traz elementos fidedignos a respeito dos dados obtidos, levando-se em consideração a presunção de veracidade e legalidade de que detém a Administração Pública
.

5.
A realização das diligências junto aos sistemas judiciais para localização da parte é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável (CPC, art. 4º).

6. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5006959-97.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des.ª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Dt. Julg. 06.09.2023) (destaquei)

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA. REQUERIMENTO VISANDO A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR ATRAVÉS DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Nos termos do artigo 319, § 1º do CPC, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II do referido dispositivo, no qual se inclui o endereço do réu, poderá requerer ao juiz as diligências necessárias a sua obtenção
.

2. Trata-se de medida com o fim de resguardar o direito do credor, viabilizar o acesso ao Judiciário, efetivar a prestação jurisdicional e, em essência, garantir a observância dos princípios da celeridade e da economia processual.

3.
A jurisprudência orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo
.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada."

(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5004655-28.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Dt. Julg. 10.10.2023) (destaquei)

Logo, a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado
a quo
é medida necessária para o prosseguimento e a máxima efetividade do processo, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada, para viabilizar a localização do Agravado.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para possibilitar a realização de buscas nos sistemas InfoJud, BacenJud, RenaJud e operadoras de telefonia, destinada à citação do Agravado

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5002704-96.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)